Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-03.2020.8.11.0109
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000070-03.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO MENDONCA DE ANDRADE - CPF: 957.298.361-04 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ROOSEVELT LEITE DE SOUZA - CPF: 522.833.211-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal.
Homicídio qualificado. Absolvição sumária. Excludente de ilicitude.
Legítima defesa. Ausência de prova inequívoca. Competência do tribunal do júri. Recurso provido
.

I
.
C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu sumariamente o réu da acusação de homicídio qualificado, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25), no bojo da ação penal originária da Vara Única de Marcelândia/MT.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição sumária fundada em legítima defesa foi indevidamente proferida, dada a ausência de prova inconteste quanto à ocorrência da excludente, o que reclamaria a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

III
.
R
azões de decidir

3. A absolvição sumária no rito do Tribunal do Júri exige prova segura e incontestável da excludente de ilicitude, o que não se verificou no caso, diante das versões contraditórias, lacunas e inconsistências nos depoimentos e elementos colhidos durante a instrução.

4. A dúvida razoável quanto à configuração dos requisitos da legítima defesa (agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; proteção de direito próprio ou alheio) impõe a remessa da causa ao julgamento pelo Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. A prova indiciária da autoria e a materialidade do fato justificam a pronúncia, consoante o art. 413 do CPP.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, estando minimamente amparada no acervo probatório, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV
.
Dispositivo.

7. Recurso provido. Sentença reformada. Réu pronunciado nos termos da denúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária no procedimento do júri é admissível apenas quando houver prova inequívoca da excludente de ilicitude. 2. Havendo dúvidas razoáveis quanto à legítima defesa, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível somente quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §2o, IV; CPP,
arts
. 25, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a T., j.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a T., j. 14.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a T., j. 18.04.2023; TJMT, N.U 0001355-93.2019.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câm. Criminal, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da
sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da ação penal n. 0000070-03.2020.8.11.0109, que absolveu sumariamente o
apelado
Reginaldo Mendonça de Andrade da imputação pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, IV), sob o fundamento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25) (id. 236876686).

Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a absolvição sumária foi indevida, pois, ainda que haja elementos que indiquem a possibilidade de legítima defesa, esta não se revela de forma inequívoca. Alegou que o conjunto probatório aponta para a ocorrência do crime, razão pela qual o feito deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ressaltou que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade impõem o prosseguimento do feito mediante pronúncia do
recorrido
(id. 236876693).

Em sede de contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da sentença absolutória, argumentando que a prova colhida nos autos demonstrou com clareza que o réu agiu sob o manto da legítima defesa, circunstância reconhecida, inclusive, nas alegações finais do próprio Ministério Público em primeiro grau (id. 236876697).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, por entender que a legítima defesa não restou comprovada de forma inconteste, tratando-se de tese a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
Assinalou que a versão defensiva apresenta divergências e não afasta por completo a possibilidade de configuração do crime, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 245650677).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal

interposto pel
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo
j
uízo
de

M
arcelândia
/MT
, nos autos da ação penal n.
0000070-03.2020.8.11.0109
, onde absolveu sumariamente Reginaldo Mendonça de Andrade
do crime tipificado no art. 121, §2o do Código Penal, diante do reconhecimento da legítima defesa
.

Ressai da peça acusatória – Id.
236874677
– fls. 04/06
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 15 de dezembro de 2019, no período noturno, na Conveniência KR, situada na Rua Domingos Martins, n. 1.266, Centro, Marcelândia/MT, REGINALDO MENDONÇA DE ANDRADE, vulgo “Bola” ou “Regi”, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, utilizando o recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Roosevelt Leite de Souza.

Restou apurado que, no dia 15 de dezembro de 2019, no período noturno, na Conveniência KR, situada na Rua Domingos Martins, n. 1.266, Centro, Marcelândia/MT, após a vítima Roosevelt Leite de Souza se dirigir ao referido local e ao estacionar seu veículo em cima da calçada, iniciou-se uma discussão envolvendo o dono da conveniência Antônio Mendonça Sobrinho, seu filho, o réu REGINALDO MENDONÇA DE ANDRADE e a vítima. Encerrada a discussão, Roosevelt Leite de Souza retirou-se do local bradando ameaças.

Em seguida, o denunciado saiu da conveniência com o veículo
Ford
e
Ka, de cor prata, placa QBU-7737, retornando após.

Nesse ínterim, mais de uma hora após a discussão, a vítima em visível estado de embriaguez, retornou a pé ao estabelecimento, REGINALDO MENDONÇA DE ANDRADE, de forma inopinada, valendo-se da arma
anteriormente apossada, efetuou um disparo contra Roosevelt Leite de Souza, atingindo-o nas regiões mamária e mamilar (fls. 19-IP), ocasionando anemia aguda (fls. 18-IP), provocando o óbito em virtude da grande perda de sangue ocasionada pelo projétil de arma de fogo.

Ato contínuo, REGINALDO MENDONÇA DE ANDRADE se evadiu do local, sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima.

Consta do feito que REGINALDO MENDONÇA DE ANDRADE utilizou-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, após discussão com a vítima, que estava em visível estado de embriaguez, de modo premeditado, tomou posse de uma
arma de fogo e logo após
o retorno
de Roosevelt Leite de Souza ao local dos fatos,
de forma a surpreender a vítima, disparou contra esta, a curta distância, dificultando a vítima
qualquer possibilidade de defesa
.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem
c
om fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
reconheceu

a
legítima defesa, na forma do artigo 25 do Código Penal e
absolveu sumariamente o apelado

REGINALDO MENDONCA DE ANDRADE

da acusação do delito tipificado no art
.
121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

O pleito merece acolhimento.

O
Ministério Público aduz que a excludente de ilicitude da legítima defesa não ressaiu indubitavelmente comprovada pelas provas encartadas nos autos,
devendo, portanto, ser o recorrido pronunciado
nos termos da denúncia.

Como se sabe, no procedimento do Tribunal do Júri, a absolvição sumária é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando houver prova inequívoca da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I –
provada
a inexistência do fato;

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com efeito, tendo em vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, da CF), a absolvição sumária somente pode ocorrer quando a prova colhida demonstrar, de maneira segura e indubitável, a ocorrência de uma das causas que autorizem tal medida.

Renato Brasileiro de Lima leciona:

(...)
acusado deve ser absolvido sumariamente quando o juiz estiver convencido que o crime foi praticado sob o amparo de causa excludente da ilicitude, ou seja, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. Também será cabível a absolvição sumária do agente quando verificada a presença manifesta de causa excludente da culpabilidade. Como exemplos, podemos citar a coação moral irresistível, a obediência hie
rárquica ou a inexigibilidade de conduta diversa, esta como causa supralegal de exclusão da culpabilidade.
(...)

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 –
provada
a inexistência do fato,
provado
não ser ele autor ou partícipe, o fato
não constituir
infração penal, ou
demonstra
da
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado.
(
LIMA
, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único
.
8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020.

pág.
1464/
1465)

No caso da legítima defesa, a absolvição sumária depende da existência de prova cabal quanto aos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam:
i) agressão injusta, atual ou iminente;
ii
) uso moderado dos meios necessários;
iii
) proteção de direito próprio ou alheio.

Essa causa excludente de ilicitude, quando invocada em procedimento do Júri, reclama prova cristalina e incontestável, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Analisando as provas colhidas durante a instrução processual, verifica-se que há divergências sobre
o
s
fatos
, que geram dúvidas razoáveis sobre a configuração perfeita da legítima defesa.

A
inda que
haja
indícios e depoimentos que apontem para a possibilidade de legítima defesa, esta não se mostra de forma inequívoca, demandando uma análise mais aprofundada que deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Durante a instrução processual, foram ouvidas diversas testemunhas que contribuíram para a reconstrução dos fatos, sendo que nenhuma presenciou o momento exato do disparo que vitimou Roosevelt Leite de Souza.

O policial militar
Alenilson
Ferreira
da Silva
relatou que, durante patrulhamento, deparou-se com
um grande número de pessoas aglomeradas
nas proximidades da conveniência KR, constatando que havia um homem caído ao solo, alvejado por disparo de arma de fogo. Em contato com testemunhas presentes no local, foi informado que o autor do disparo seria Reginaldo Mendonça de Andrade, filho do proprietário do estabelecimento. Segundo informações obtidas no momento, a motivação teria sido uma discussão anterior entre a vítima e o pai de Reginaldo.

O policial afirmou não ter conhecimento direto sobre eventual agressão prévia da vítima ao acusado, limitando-se a relatar o que ouviu das testemunhas. Confirmou também que, conforme relato colhido, a vítima teria se retirado do local e posteriormente retornado, ocasião em que foi alvejada.
S
egundo informações obtidas no local, nenhuma das partes envolvidas portava arma de fogo ou arma branca.

O policial Marlon Pedro
Ferreira Pinto
, por sua vez, relatou que, durante patrulhamento, deparou-se com a vítima Roosevelt Leite de Souza caída ao solo, com sua esposa ao lado em estado de desespero. Após contato com a proprietária da conveniência (mãe do
apelado
), foi informado de que Roosevelt teria chegado ao local em visível estado de embriaguez, dirigindo em alta velocidade, quase atingindo crianças na calçada, e teria agredido fisicamente o pai do
apelado
.

Ainda conforme os relatos colhidos no local, Roosevelt teria se retirado, mas posteriormente retornado a pé, descalço, apenas com uma xícara na mão — que depois se constatou estar cheia de miojo —, momento em que foi
, em tese,
alvejado
pelo apelado
Reginaldo, que alegadamente acreditava que a vítima estivesse armada. O policial confirmou que a vítima portava apenas a xícara e se encontrava sem camiseta, de bermuda e descalço.

José Antônio
dos Santos
, testemunha que estava no local, relatou que
visualizou
a caminhonete conduzida pela vítima subir sobre o meio-fio, quase atingindo uma criança. Afirmou que o pai do
apelado

se aproximou
da caminhonete para conversar com a vítima, momento em que houve uma discussão. Observou que o
apelado
Reginaldo, interveio puxando o pai para afastá-lo da situação. Disse que viu o
Sr.
Antônio com o braço machucado e sangrando, mas não soube explicar a dinâmica da agressão. Declarou que deixou o local cerca de trinta minutos antes do crime e não presenciou o disparo.

Juraci Alves
de Souza
, outra testemunha presente no local, confirmou ter visto a vítima chegando em alta velocidade com a caminhonete, subindo com o veículo sobre a calçada onde havia uma criança. Disse que o pai do
apelado

se dirigiu
até a caminhonete e que depois disso percebeu que ele apresentava um ferimento no braço. Não soube informar se houve agressão física entre a vítima e o pai do
recorrido
, pois não conseguiu visualizar diretamente a interação entre ambos. Esta testemunha também afirmou ter deixado o local antes do disparo.

O policial civil
Juliomar
Pinheiro
de Almeida
relatou aspectos relevantes da investigação, destacando que, pelas imagens de câmeras de segurança captadas no local, foi possível observar a caminhonete da vítima chegando ao local e estacionando sobre a calçada, seguida de movimentação envolvendo o pai do
apelado
e o próprio Reginaldo. Posteriormente, a vítima,
visivelmente embriagada, retornou a pé e, ao se aproximar do portão da residência/conveniência,
“
deu alguns passos para trás e caiu ao solo em questão de segundos
”
.

Segundo a testemunha, as imagens não permitiram verificar nitidamente agressões físicas anteriores entre os envolvidos, embora se possa perceber uma discussão e movimentação no entorno da caminhonete. Afirmou que, no interrogatório, o
apelado
Reginaldo declarou ter sido agredido por uma cabeçada da vítima e que, temendo nova agressão ao seu pai, pegou uma espingarda que estaria escondida em um vão no poste ao lado do portão e efetuou o disparo.

Juliomar
afirmou que, conforme a reconstituição feita e as fotos tiradas, não haveria tempo hábil para o
apelado
buscar a arma naquele local após a suposta agressão, pois o portão aberto obstruiria o acesso ao referido poste. Mencionou que o
apelado
apresentava lesão interna na gengiva, compatível com impacto.

Sobre a arma, o
apelado
teria informado que se tratava de uma espingarda calibre 36, guardada em seu caminhão, mas que havia sido deixada próxima ao portão. Após o fato, afirmou tê-la jogado no rio. A arma não foi recuperada. Disse ainda que ouviu algumas testemunhas, incluindo o pai, esposa e enteado do
apelado
, além da esposa da vítima e duas pessoas que estavam no local. A maioria confirmou a discussão anterior, bem como a informação de que a vítima teria dito ao
apelado
que voltaria para “acertar contas”.

É de se notar que existem lacunas e contradições na reconstrução dos fatos que merecem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. Entre elas:

1 - A dinamicidade e real intensidade da agressão sofrida pelo
apelado
no momento do retorno da vítima ao local - nenhuma testemunha presenciou a suposta cabeçada desferida pela vítima contra
Reginaldo
;

2 - A alegada percepção
de
Reginaldo

de que a vítima estaria armada (com "um pano enrolado em uma das mãos e um objeto branco na outra"), confrontada com o depoimento do policial Marlon Pedro, que afirmou que
a vítima estava apenas com uma xícara de miojo na mão, sem camisa, de bermuda e descalço;

3 - A inconsistência apontada pelo policial
Juliomar
Pinheiro quanto ao tempo hábil para
Reginaldo
buscar a arma conforme relatado em seu interrogatório, pois o portão aberto obstruiria o acesso ao local onde a arma estaria guardada;

4 - A proporcionalidade da reação do
apelado
em face da alegada agressão da vítima, considerando que esta foi atingida por um disparo de arma de fogo que resultou em sua morte
;

5 - O comportamento do
apelado
após o fato, tendo se evadido do local e descartado a arma em um rio.

Merece destaque que os informantes Belmira Andrade, mãe do
apelado
, e Danilo Lopes de Andrade, filho do
apelado
, não presenciaram o momento do disparo. Belmira declarou que estava trabalhando no interior da conveniência e não viu o ocorrido, enquanto Danilo afirmou que havia deixado o local quando o fato ocorreu. Ambos, no entanto, caracterizaram o
apelado
como pessoa trabalhadora e de boa índole.

Cumpre ressaltar, ainda, que não há testemunha ocular do momento exato do crime. José Antônio e Juraci Alves, que presenciaram a primeira parte do confronto (chegada da vítima ao local e discussão inicial), afirmaram categoricamente que haviam se retirado quando ocorreu o disparo.

O apelado
, em seu interrogatório, afirmou que Roosevelt retornou ao local com um pano enrolado em uma das mãos e um objeto branco na outra, proferindo ameaças, e que lhe desferiu uma cabeçada. No entanto, como mencionado, segundo o policial Marlon Pedro, a vítima estava apenas com uma xícara contendo miojo, sem camisa, de bermuda e descalço.

Além disso, há que se considerar que o
apelado
admitiu ter disparado a arma visando atingir o braço da vítima, o que demonstra que havia uma intenção deliberada de causar-lhe lesão, ainda que afirme não ter tido a intenção de matá-la.

O fato de o
apelado
ter se evadido do local após o disparo e, posteriormente, ter jogado a arma em um rio, conforme seu próprio relato,
também merece análise mais detida,
devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença
.

Assim, a
conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se a injusta agressão relatada pelo
apelado
efetivamente ocorreu, bem como, se os meios empregados por ele foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria violência, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que, em casos de dúvida quanto à configuração da legítima defesa em crimes dolosos contra a vida, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA.

1. O exame da existência de fundamentação suficiente na sentença de pronúncia prescinde de reexame fático probatório.

2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro
societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (
AgRg
no
AREsp
1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019,
DJe
01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium
accusationis
(no inquérito e em
juizo
), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, mantendo a pronúncia do acusado por homicídio, com base em indícios de autoria e materialidade do crime, sem comprovação cabal de legítima defesa.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi correta ao considerar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sem prova cabal de legítima defesa, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir
.
3. A decisão de pronúncia baseia-se em depoimentos testemunhais e provas colhidas em juízo, que indicam a autoria e materialidade do crime.

4. A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.

5. A revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, necessária para desconstituir a decisão de pronúncia, é incabível em habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria e materialidade, sem prova cabal de legítima defesa, para submissão ao Tribunal do Júri. 2. A revisão do entendimento do Tribunal quanto à ausência de prova de
legítima defesa demandaria a análise do conteúdo fático-probatório, que é incabível em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 25; CPP, art. 155; CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 704.881/CE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1674333/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AGRG no HC n. 605.748/PI, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020.

(
AgRg
no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

De igual modo, é o entendimento consolidado dest
e E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INDICATIVOS APONTADO A PLAUSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame
.
1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de absolvição sumária que reconheceu a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do réu acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. IV, CP).

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para questionar o reconhecimento da legítima defesa e determinar a pronúncia do réu, nos termos da denúncia, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir
.
3. A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade do crime (art. 413, §1o, CPP), sendo desnecessário juízo de certeza.

As provas apresentadas, especialmente os depoimentos e as
circunstâncias do fato, não comprovam indubitavelmente a atuação do réu em legítima defesa, razão pela qual a dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude, assim como a análise da qualificadora que não se apresenta manifestamente improcedente, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese
.
4. Recurso provido para reformar a sentença e pronunciar o réu nos termos da denúncia.

Tese de julgamento: "1. A pronúncia em crimes dolosos contra a vida deve ser fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, sendo vedado o reconhecimento de excludentes de ilicitude em caso de dúvida razoável, atribuindo-se ao Tribunal do Júri a competência para julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, IV; CPP,
arts
. 413, §1o, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 24/4/2023; TJMT, N.U 0000229-70.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022.

(N.U 0001355-93.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Verificando-se a existência de elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrido — seja pelo robusto conjunto probatório nesse sentido, seja pela fragilidade da tese defensiva, que não se apresentou de forma inequívoca —, impõe-se a submissão da causa ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da matéria, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente das provas.

No mesmo sentido, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto minimamente amparada na prova judicializada. Não se mostra manifestamente improcedente a tese de que o recorrido teria se aproveitado do estado de embriaguez da vítima para,
de posse de uma arma de fogo, surpreendê-la com disparos após o retorno de Roosevelt Leite de Souza ao local dos fatos.

As peculiaridades do caso concreto reforçam a plausibilidade da incidência da referida qualificadora, especialmente diante dos elementos colhidos na prova testemunhal, que sugerem uma
possível
situação de efetiva limitação ou impossibilidade de defesa por parte da vítima — circunstância que pode configurar fator distintivo relevante na dinâmica do delito em análise.

Dessa forma, sendo plausível a tese acusatória quanto à qualificadora descrita na denúncia, não se sustenta sua exclusão prematura, cabendo ao Tribunal do Júri — no exercício de sua competência constitucional — o exame exauriente acerca da configuração dos elementos típicos envolvidos, mediante valoração razoável da prova e formação do juízo de convicção sobre a conduta atribuída ao
recorrido
, em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Com os
aclaratórios
opostos na origem, a agravante pretendeu veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste Superior Tribunal, entretanto, é firme no sentido que essa não é a via adequada para nova impugnação do mérito.

III - Para se reconhecer que a agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático- probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

IV - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na
decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.681.503/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 17/4/2023.)

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a
eg
. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe que “
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Com essas considerações, tenho que o pleito ministerial merece ser acolhido, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Ante o exposto
,
em consonância
com o parecer da Procuradoria Geral da Justiça
, conheço e
dou provimento

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
do
Estado
d
e Mato Grosso
, para
pronunciar

REGINALDO MENDON
Ç
A DE ANDRADE
como incurso no art. 121, §2o, IV do Código Penal, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025